Tribunal: STF
Processo: RHC 159718
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 



    2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados (doze), a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual.



    3. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na formação da culpa restou ultrapassada pela superveniência da sentença, que condenou o agravante à pena de 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos art. 157, §3º, do Código Penal e art. 1º, I, a, da Lei nº 9.455/1997.



    4. Agravo regimental desprovido.